Tribunal: TJMT
Processo: 1044844-48.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044844-48.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HELENA FERNANDES ULLE - CPF: 703.807.591-87 (EMBARGANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1044844-48.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: HELENA FERNANDES ULLE

EMBARGADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – QUESTÃO AMPLAMENTE DEBATIDA
–

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – NÃO CABIMENTO - ART. 85, §11, DO CPC – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO.

São incabíveis os Embargos de Declaração quando não há no acórdão nenhuma das situações descritas no art.1.022 do CPC. Trata-se de via imprópria para provocar a discussão de matéria devidamente analisada.

A majoração da verba honorária sucumbencial recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, pressupõe a existência cumulativa dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, data de entrada em vigor do novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
(Edição n. 129 da “Jurisprudência em Teses” – STJ).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que conheceu parcialmente do Recurso e nesse ponto deu-lhe provimento em parte.

A embargante aponta omissão e contradição no aresto pois, “
em que pese não conhecer do recurso da recorrente, apontou de forma expressa que o recurso seria tão somente sobre a majoração dos honorários, Vossa Excelência omitiu quando a sucumbência relativo ao pedido do advogado embargante, ao passo que este foi o vencedor do recurso, não havendo o que se falar em sucumbência reciproca em fase de recurso ao passo que, o advogado embargante teve o seu pedido provido
”.

Diz ainda que não foram arbitrados honorários recursais, como determina o art. 85, §11, do CPC, já que “
certo é que o advogado embargante teve seu recurso provido, e houve labor extra por parte deste patrono em decorrência do recurso
”.

Pede a condenação da embargada ao pagamento integral dos honorários recursais no valor relativo a uma URH (unidade referencial de honorários).

Sem manifestação da embargada.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

São cabíveis Embargos de Declaração
para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material
(art. 1.022 e incisos do CPC/2015).

A embargante aponta omissão

e contradição pois, “
em que pese não conhecer do recurso da recorrente, apontou de forma expressa que o recurso seria tão somente sobre a majoração dos honorários, Vossa Excelência omitiu quando a sucumbência relativo ao pedido do advogado embargante, ao passo que este foi o vencedor do recurso, não havendo o que se falar em sucumbência reciproca em fase de recurso ao passo que , o advogado embargante teve o seu pedido provido
”.

Diz ainda que não foram

arbitrados honorários recursais, como determina o art. 85, §11, do CPC, já que “
certo é que o advogado embargante teve seu recurso provido, e houve labor extra por parte deste patrono em decorrência do recurso
”. Pede a condenação da embargada em honorários recursais a serem suportados integralmente por ela no valor relativo a uma URH (unidade referencial de honorários).

Constou de forma clara no aresto que é evidente a sucumbência recíproca uma vez que, apesar de a pretensão principal da autora ter sido acolhida, foi indeferido o pedido de condenação em danos morais. Portanto, essa questão foi completamente dirimida e não há nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Quanto aos honorários recursais, o
art. 85, §11, do CPC estabelece que
o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Contudo, o STJ firmou o seguinte entendimento, publicado na Edição n. 129 da “Jurisprudência em Teses”:

A majoração da verba honorária sucumbencial recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, pressupõe a existência cumulativa dos seguintes requisitos:
a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, data de entrada em vigor do novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente;
e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

Como se vê, o presente caso não comporta essa majoração, já que não preenchidos os requisitos exigidos, pois a Apelação da embargante foi
conhecida em parte e nesse ponto parcialmente provida.
Logo, não se verifica no aresto o vício apontado.

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020